Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736986-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que interposto recurso de agravo de instrumento, foi proferida decisão deferindo o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Não obstante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a parte Agravante noticia nos autos que foi proferida sentença na origem em decorrência da ausência de recolhimento de custas iniciais. Em sendo assim, considerando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, solicite-se informações ao Juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de id. 41720911 apresentado nos autos deste recurso. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora